Tribunal: TJBA
Processo: 8077703-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077703-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

AGRAVADO: MARIA EDUARDA MOREIRA BORGES LEAL

Advogado(s)
:
WILLIAN LUCAS REIS SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO DO COMANDO DO STJ. INCIDÊNCIA DE 15% SOBRE HONORÁRIOS JÁ FIXADOS EM 15%. PERCENTUAL FINAL DE 17,25%. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC MANTIDA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada, homologou planilha de cálculos da exequente no valor de R$ 287.938,92 e determinou penhora nas contas da executada. A agravante sustenta a existência de excesso de execução decorrente da utilização de critérios indevidos de correção monetária, da majoração incorreta dos honorários sucumbenciais e da aplicação cumulativa de penalidades no cumprimento de sentença, requerendo o recálculo da dívida conforme os parâmetros fixados no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observaram corretamente os critérios de atualização monetária e juros fixados no título executivo; (ii) estabelecer se a majoração de honorários advocatícios determinada pelo STJ autoriza a elevação automática para 20% ou se deve incidir sobre o percentual previamente fixado; e (iii) determinar a existência de excesso de execução e suas consequências no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os critérios estabelecidos no título executivo, sendo vedada a alteração da metodologia de atualização monetária na fase de liquidação ou execução.

4. A sentença exequenda fixou juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, de modo que a utilização da Taxa SELIC ou de índices compostos altera indevidamente os parâmetros definidos na decisão transitada em julgado.

5. A majoração de honorários determinada pelo STJ estabeleceu acréscimo de 15% sobre o valor já arbitrado, e não a fixação automática do percentual máximo de 20%, devendo a operação incidir sobre a base de 15% fixada anteriormente.

6. A aplicação matemática correta do comando judicial resulta no percentual final de 17,25% a título de honorários sucumbenciais, evidenciando equívoco na homologação de cálculo que adotou percentual superior.

7. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC são devidos diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, inexistindo irregularidade na incidência dessas penalidades sobre o montante incontroverso.

8. Demonstrado que os cálculos homologados extrapolam os limites do título executivo, configura-se excesso de execução parcial, impondo-se o recálculo da dívida conforme os parâmetros corretos.

9. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado sobre o valor do excesso apurado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077703-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como apelada MARIA EDUARDA MOREIRA BORGES LEAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.